Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA CORRETORA DE ESTRABISMO. CUSTEIO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INFANTE. DIAGNÓSTICO DESDE O NASCIMENTO. FILA DE ESPERA. IRRAZOABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. No caso, há que se ponderar a garantia do direito à vida, à saúde e à dignidade da agravante, pois se trata de paciente infante, no início do desenvolvimento corporal, o qual é enquadrado em prioridade máxima de atendimento para a garantia de sua saúde.
4. Demonstrado nos autos que a espera, pela fila regular do ente público, tem se arrastado de maneira indefinida, o que, no caso da autora, pode fazê-la perder a oportunidade de realizar a cirurgia corretora de estrabismo ainda na tenra idade, resta evidenciada a probabilidade do direito alegado, especialmente porque o diagnóstico foi realizado desde os 5 meses de idade e, até o momento, 5 anos depois, não há perspectiva de realização da cirurgia.
5. A urgência da medida também restou demonstrada pelos mesmos documentos, sobretudo ante o comprometimento físico e psicológico da infante que convive com condição tratável, desde seu nascimento, fato que evidentemente diminui sua qualidade de vida e pode carrear consequências deletérias em seu desenvolvimento.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.